Tribunal: TJES
Processo: 0004408-95.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004408-95.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO BRAZILINO DE BARROS
APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reconhecer a abusividade dos juros pactuados e imitá-los ao importe de 119,20% ao ano, determinando a restituição simples de eventuais valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material em relação à taxa média de juros que consta no site do Banco Central, considerando que a média da taxa de juros mensal era de 7,7% e anual era de 202,00%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa média de juros para contratos de empréstimo pessoal foi extraída diretamente do site do Banco Central, sem que se possa falar em omissão ou erro material no referido pronunciamento.

4. O cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com vistas ao esclarecimento de erro material supostamente existente no acórdão que, ao analisar o recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO BRAZILINO DE BARROS
, deu parcial provimento ao apelo para reconhecer a abusividade dos juros pactuados e imitá-los ao importe de 119,20% ao ano, determinando a restituição simples de eventuais valores pagos (a ser apurado em liquidação), afastando-se, por sua vez, o reconhecimento de dano moral ao caso.

Em suas razões recursais (7808768),
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argumenta que houve erro material em relação à taxa média de juros que consta no site do Banco central, considerando que a média mensal era de 7,70% e a anual era de 202,00%.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados.

2. Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou fundamentação suficiente ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em erro material na referida manifestação judicial.

Acerca da taxa de juros aplicada à espécie, vejamos o seguinte trecho do voto condutor (ID 7552879):

[...] Não obstante a densidade dos fundamentos expostos na sentença proferida, tem-se que, demonstrada a abusividade dos juros praticados, compete ao Poder Judiciário determinar sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época, conforme jurisprudência uníssona desta Corte:

[...] Dessa forma, pelo contrato em alusão (fl. 22), verifica-se
que este versa sobre empréstimo pessoal
, com o apontamento de uma
taxa anual de juros na ordem de 433,91% e mensal em 14,98%
,
fazendo-se, por tal razão, necessária sua redução à
taxa média do Banco Central de 119,20% ao ano e 6,76% ao mês
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ consultarvalores/consultarValresSeries.do?method=consultarValores
), conforme documento colacionado pela própria parte à fl. 23.

Nesse contexto, tem-se que os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros anuais no importe de 119,20%,
relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada
.

[...] Dessa forma, deve ser reformada a sentença para, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada, limitá-la à taxa média do mercado prevista à época da contratação. [...]

Assim, tem-se que a taxa média de juros para contratos de empréstimo pessoal foi extraída diretamente do site do Banco Central, conforme link mencionado no trecho acima, sem que se possa falar em omissão ou erro material no referido pronunciamento.

Nesse sentido, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2024 às 16:39:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52715722082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.